Tribunal: TJMT
Processo: 1022927-14.2024.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022927-14.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (EMBARGANTE), HUMBERTO GARBELINI KOTSIFAS - CPF: 040.456.799-10 (ADVOGADO), MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO - CPF: 496.654.211-15 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ABREVIAÇÃO DE DURAÇÃO DO CURSO SUPERIOR – DIREITO À AVALIAÇÃO POR BANCA EXAMINADORA ESPECIAL – ART. 47, §2o, DA LEI No 9.394/96 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1154 DO STF – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – OBSERVÂNCIA À PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA.
contra o acórdão de Id. 315719867, proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à Apelação de no 1022927-14.2024.8.11.0003 interposta pela instituição de ensino, mantendo a sentença que determinou a abertura de procedimento administrativo para avaliação da autora
MIRIAN RODRIGUES FIGUEREDO,
por banca examinadora especial, sem outorgar, automaticamente, colação de grau, mas garantindo a avaliação como condição para eventual abreviação da duração do curso.

Em suas razões de Id. 317549351, a embargante sustenta, em suma, a existência de omissão do acórdão quanto à parte final do §2o do art. 47 da LDB (
de acordo com as normas dos sistemas de ensino
), afirmando que o julgado teria reduzido o comando legal a “tão somente a realização de prova”, ignorando a necessária observância das normas institucionais e a autonomia universitária (CF, art. 207).

Assegura a necessidade de reconhecer que “provas e outros instrumentos de avaliação específicos” são definidos pela IES, podendo envolver critérios objetivos (carga horária mínima, média, estágio, TCC, atividades complementares), e que o acórdão não teria compatibilizado o direito à avaliação com tais normas internas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para suprir a alegada omissão, sem pretensão explícita de efeitos infringentes.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 318164367, pela rejeição do recurso e aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda. – UNIASSELVI em face de acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e desproveu a apelação cível interposta pela embargante, mantendo incólume a sentença que determinou a realização de procedimento avaliativo por banca especial, nos termos do art. 47, §2o, da Lei no 9.394/1996 (LDB).

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sustentando que não teria sido apreciado o aspecto referente à parte final do §2o do art. 47 da LDB, especificamente a exigência de observância às normas dos sistemas de ensino, de modo que não se poderia reduzir o dispositivo legal à simples realização de prova, sem considerar a autonomia universitária assegurada constitucionalmente (CF, art. 207).

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O acórdão impugnado analisou de forma exaustiva e expressa os fundamentos ora reiterados nos embargos. A título ilustrativo, transcrevo trechos que afastam, de maneira categórica, as alegadas omissões:

“
Do Direito à Avaliação por Banca Examinadora.

No mérito, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394/1996), em seu art. 47, §2o, estabelece o seguinte:

“Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

[...]

§ 2o Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.”

A norma, portanto, assegura ao estudante o direito de submeter-se à avaliação especial, sendo esta condição necessária e prévia para que se possa avaliar o “extraordinário aproveitamento” que pode justificar a redução do tempo de formação.

No caso, a autora/apelada, regularmente matriculada no curso de Bacharelado em Terapia Ocupacional, foi aprovada em primeiro lugar em concurso público estadual, e requereu o direito de submeter-se à banca avaliadora para possível antecipação da colação de grau, como condição para sua nomeação.

Por sua vez, a instituição de ensino recusou o pedido com base em requisitos administrativos internos - como percentual de carga horária e conclusão de atividades obrigatórias - o que, embora relevante no âmbito institucional, não pode impedir o exercício do direito previsto em lei, que exige apenas avaliação específica por banca especial.

Como bem destacou o Magistrado de origem:

“Com efeito, somente uma banca examinadora especial, por meio de provas e outros instrumentos específicos de avaliação, especializada nas matérias do curso, detém competência para aferir se a parte autora possui aproveitamento extraordinário nos estudos, habilitando-a a abreviar a duração do seu curso superior.

Saliente-se que não se reconhece, nesta sede, eventual direito da autora à efetiva abreviação do curso [...], questão que deve ser analisada no âmbito acadêmico.”

Portanto, não se trata de conceder, automaticamente, o direito à colação de grau ou ao diploma, mas tão somente assegurar à autora o direito de ser avaliada por banca especial, conforme previsão legal, em violação à autonomia universitária (art. 207 da CF), pois o juízo não substitui a avaliação técnica, tampouco impôs a conclusão do curso sem observância do critério acadêmico. O que se exige é o exercício do poder-dever avaliativo da instituição, em face de requerimento legítimo da aluna que, inclusive, demonstrou interesse concreto e relevante (aprovada em concurso público e prestes a ser nomeada).

A jurisprudência tem reconhecido, de forma reiterada, que o instituto do “extraordinário aproveitamento” deve ser interpretado de maneira teleológica, e não restritiva, especialmente diante de fatos relevantes como aprovação em concurso público antes da conclusão formal do curso:

“ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. ANTECIPAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ‘EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO’. ART. 47, §2o, DA LEI 9.394/96.

I – Há previsão legal no sentido de que os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrada por meio de provas a serem aplicadas por banca examinadora especial, podem ter abreviada a duração de seus cursos [...].

II – O fato da impetrante ter obtido êxito em concurso público antes mesmo do regular término do curso demonstra desempenho escolar que não se pode deixar de qualificar como admirável [...].

III – O instituto do ‘extraordinário aproveitamento’ não deve receber interpretação restritiva, e sim ser aplicado de acordo com a situação de cada aluno.” (TRF1 – REOMS 0075014-80.2014.4.01.3800, Rel. Des. Kassio Nunes Marques, j. 05/10/2015).

“A jurisprudência desta Corte tem entendimento firmado no sentido da possibilidade de abreviação de curso superior, com avaliação do desempenho do aluno para antecipação da outorga de grau e emissão do respectivo diploma, quando necessário o documento para fins de cumprimento de requisito imprescindível à nomeação em cargo público. Precedentes. 3 . Remessa oficial desprovida.” (TRF-1 - REOMS: 10009406520194013508, Rel. Des. Carlos Augusto Pires Brandão, J. em: 16/12/2021).

Portanto, a recusa em instaurar o procedimento de banca examinadora viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato de prestação de serviços educacionais e do acesso à educação como direito fundamental.

Por outro lado, a atuação judicial não substitui a competência técnica da instituição, mas apenas impede o arbítrio na recusa da avaliação, assegurando que esta ocorra com base nos critérios técnicos e legais aplicáveis.”

Com efeito, o aresto objurgado enfrentou de modo expresso a questão posta, ressaltando que a determinação judicial não se confunde com a outorga de colação de grau, limitando-se à garantia de instauração do procedimento avaliativo por banca especial, cabendo à instituição de ensino, no exercício de sua autonomia, estabelecer os critérios técnicos necessários. Ressaltou-se, ainda, que o controle jurisdicional apenas impede a recusa arbitrária da avaliação, fundada em formalismos que, a rigor, esvaziam o núcleo do direito subjetivo assegurado ao aluno pela legislação educacional.

Nesse passo, observa-se que o acórdão embargado solucionou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, inexistindo qualquer omissão a ser sanada. A irresignação da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não encontrando guarida no rol restritivo do art. 1.022 do CPC.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Por fim, referente à aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, entendo que, embora os presentes embargos revelem propensão a rediscutir matéria já decidida, não se evidencia, neste momento, intuito manifestamente protelatório a justificar a imediata imposição da sanção pecuniária.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025